Tribunal: TJPA
Processo: 0003669-69.2019.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003669-69.2019.8.14.0086

APELANTE: JOYSE MARIA DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Joyse Maria da Silva Santos contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em face do Município de Juruti, em razão da ausência de repasse de valores descontados a título de empréstimo consignado de servidora pública à Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil objetiva do Município pelo não repasse de valores descontados dos vencimentos da servidora, configurando dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, a responsabilidade civil objetiva do ente público restou configurada pela omissão no repasse dos valores à instituição financeira, causando danos à servidora.

4. O dano material foi demonstrado pela ausência de três repasses mensais, enquanto o dano moral foi configurado pelo transtorno causado e a possibilidade de inclusão do nome da apelante em cadastros de inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível provida. Município condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.819,86 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
: “A ausência de repasse de valores consignados pelo Município à instituição financeira gera responsabilidade civil objetiva, configurando direito à indenização por danos morais e materiais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11/2024 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Joyse Maria da Silva Santos em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais contra o Município de Juruti, em razão da ausência de repasse de valores descontados a título de empréstimo consignado de servidora pública à Caixa Econômica Federal.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados nos autos, a falha do Município no repasse do pagamento, por si só, não é suficiente para configurar danos morais, pois o fato se equipara a mero dissabor. Assim, a indenização seria devida caso houvesse cobrança indevida ou negativação do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito, que não teria sido o caso em questão.

Irresignada, Joyse Maria da Silva Santos interpôs apelação aduzindo a responsabilidade objetiva do Município de Juruti, pois o ente municipal está descontando parte do salário da apelante e não está repassando devidamente à Caixa Econômica Federal, onde essa se apropria indevidamente do
quantum
. Nesse ínterim, pleiteia pela indenização de danos morais e materiais.

O Município de Juruti apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Transcorreu
in albis
o prazo da CEF.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178 do CPC e art. 1º, incisos II e IV c/c art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguir nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil do Município de Juruti em relação a ausência de
repasse de valores descontados a título de empréstimo consignado da servidora pública
à Caixa Econômica Federal.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

É importante atentar que servidores municipais ao contratarem empréstimos consignados, o Município firma convênios com instituições financeiras, assim, deve assumir a obrigação de descontar as parcelas do salário dos servidores e repassá-las à instituição financeira, a exemplo a Caixa Econômica Federal. Porém, se o ente municipal faz o desconto dos valores do salário do servidor, mas não realiza o repasse à Caixa Econômica Federal, configura-se uma situação de inadimplência contratual.

Nessa situação, o servidor pode sofrer prejuízos, como a negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa), além da cobrança de valores já descontados de seu salário. Neste caso, a responsabilidade do Município é
objetiva
, ou seja, não é necessário provar dolo ou culpa por parte do ente público, basta que exista o
nexo causal
entre o ato (desconto dos valores e não repasse) e o
dano
causado ao servidor.

No caso em questão, a apelante Joyse Maria da Silva Santos é servidora pública do Município de Juruti e realizara empréstimo consignado com a Caixa Econômica Federal com Número de Contrato nº 12.4683.110.0000873/44 no dia 31/03/2014, onde os descontos mensais eram realizados diretamente do salário da servidora. Todavia,
desde MARÇO/2019, o ente municipal não realizou o repasse à CEF
(ID 14338660 – fl. 06), onde a apelante corria o risco de ser incluída indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DO MUNICÍPIO DOS DESCONTOS SALARIAS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO SERVIÇO PÚBLICO.
APELO PROVIDO.

I. Uma vez comprovada a ausência de repasse do ente público, quanto aos descontos na folha de pagamento de seu servidor relativo a empréstimo consignado, bem como a consequente inscrição em órgãos de proteção ao crédito, resta suficientemente demonstrada a existência de culpa no serviço.

II. Ilegitimidade Passiva do Banco reconhecida.

III. Apelo conhecido e provido.

(TJ-MA - AC: 00005265020158100110 MA 0224472019, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 31/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2019 00:00:00). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PARCELAS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO BANCO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Em se tratando de contrato de empréstimo consignado, mediante desconto em folha de pagamento, é dever do órgão pagador efetuar o respectivo repasse à instituição financeira, das parcelas subtraídas do vencimento do servidor público.

2. Ausente o respectivo repasse do valor das prestações deduzidas dos contracheques ao banco conveniado, acarretando apontamento indevido em cadastro restritivo pela inadimplência em nome do consumidor, inegável a conduta ilícita praticada pelo ente municipal, impondo-se o dever de indenizar. Precedentes.

3. Mostrando-se exagerado o valor arbitrado a título de danos morais na origem, impõe-se a redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Apelo conhecido e parcialmente provido.

5. Ausência de majoração dos honorários recursais diante do parcial provimento.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01063229420158090130, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020). (GRIFO).

Neste contexto,
de acordo com todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta omissiva do Município de Juruti e o dano sofrido pela vítima.

Em relação as indenizações morais e materiais, vejamos.

Em relação aos danos materiais emergentes
, exige comprovação efetiva do prejuízo, devendo ser comprovado e não presumido, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil. Nesse ínterim, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

No caso em questão, a autora juntara o Extrato da CEF informando 03 (três) meses de ausência de repasse, os quais dos meses de MARÇO, ABRIL e MAIO/2019 (ID 14338660 – fl. 06). Dessa forma, como o desconto mensal era de R$ 606,62 (seiscentos e seis reais e sessenta e dois centavos) no salário da apelante, conforme Contracheques (ID 14338661 – fls. 03/05),
fixo a indenização de danos materiais no valor de R$ 1.819,86 (mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos).

Por fim, em relação aos
danos morais
, incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

Nesse ínterim, nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais,
fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

visto o transtorno e a possibilidade da autora ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, por falha do ente municipal, demonstrando a culpa na prestação do serviço de repasse.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo provimento
ao recurso autoral,

reformando a sentença para condenar o Município de Juruti a

pagar indenização por danos materiais em R$ 1.819,86
(mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos)
e em danos morais em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), visto a responsabilidade civil objetiva por conduta omissiva, visto a ausência de repasse de empréstimo consignado da apelante/servidora público à instituição financeira Caixa Econômica Federal.

Em razão da sucumbência, o Município de Juruti
deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios
em prol do patrono da parte apelante fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. A fazenda municipal é isenta quanto ao pagamento das custas processuais.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF.

Retorne ao juízo de 1ª instância.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024